Tribunal: TJSP
Processo: 1519311-34.2019.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Em Sentido Estrito no 1519311-34.2019.8.26.0228, da
Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido OLIVIO JULIANO MUNIZ JUNIOR.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do MP. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) e
FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto:
32598
RESE:
1519311-34.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
12a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Recorrente:
Ministério Público
Recorridos:
Olívio Juliano Muniz Junior
Vistos...
Cuida-se de recurso em sentido
estrito contra respeitável decisão que, nos termos do artigo 395, inciso
II, do Código de Processo Penal, rejeitou a denúncia sob o fundamento
de atipicidade material da conduta, por aplicação do princípio da
insignificância (fls. 63/66).
Recorre o Ministério Público. Pugna
pelo regular recebimento da denúncia e regular prosseguimento da
ação penal (fls. 99/106).
O
recurso
foi
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
contrariado (fls. 177/120), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 121) e parecer da
Douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento do
reclamo recursal (fls. 132/137).
É o relatório.
A inicial dá conta de que Olívio
Juliano Muniz Junior subtraiu, mediante escalada, 3kg (três
quilogramas) de fios elétricos, avaliados em R$60,00 (sessenta reais),
pertencente à Igreja Universal do Reino de Deus, representado por
Maria Oliveira Conceição Ferreira.
A conduta imputada não pode ser
considerada insignificante, porquanto imbuída de perceptível
gravidade, ao menos socialmente, tornando a submissão à sanção
criminal indispensável, tanto à aplicação da justiça, quanto à
segurança dos valores da sociedade.
Não obstante, o pequeno valor da res,
por si só e isoladamente, não significa que o fato seja tão insignificante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
para permanecer no limbo da criminalidade, visto que no Direito
brasileiro o princípio da insignificância ainda não adquiriu foros de
cidadania, a ponto de determinar a exclusão do evento da moldura da
tipicidade penal.
Enfim, é importante consignar que
não se trata de “ninharia”, mas de butim de pequeno valor, cujo
significado patrimonial tem seu sopesamento legal, na medida em que
nossa legislação impõe reflexos benemerentes como no caso do furto
privilegiado (CP, 155, § 2o), da apropriação indébita (CP, 170), do
estelionato (CP, 171, § 1o), da receptação (CP, 180, § 5o).
De mais a mais, tem-se que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “não basta o valor ínfimo
da 'res furtivae' para a configuração do princípio da
insignificância, devendo haver observância de outros fatores, como
as condições financeiras da vítima, a lesividade da conduta e a
vida pregressa do acusado” (REsp 751.156/RS, Rel. Min. Laurita Vaz,
j. 10.10.06 - sublinhei).
No ensejo, tem-se que vida pregressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
do acusado desautoriza mesmo o reconhecimento da insignificância,
porquanto
maculada
pela
reiteração
delitiva,
pontuada
por
condenação transitada em julgado, destaca-se, também por crime
patrimonial (fls. 22/31; 33/48).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para
cassar a decisão que rejeitou a denúncia, determinando o
prosseguimento do feito em seus regulares e ulteriores termos.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)